Tribunal: TJDFT
Processo: 0700310-96.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela instituição financeira ré, sob o argumento de que ocorreu omissão no julgado. Afirma que comprovou que realizou o depósito de R$8.662,93 em favor da autora e que o acórdão declarou a nulidade do empréstimo, mas não se manifestou quanto à devolução da referida quantia.
2. Contrarrazões não apresentadas (ID 64732727). Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos opostos.
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. No caso, não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela parte embargante, foram enfrentadas todas as questões discutidas. A tese de que a quantia foi devolvida para terceiros não credenciados à ré não foi admitida e, considerada inovação recursal, nesta parte o recurso não foi conhecido.
5, Ademais, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão.
6. Por conseguinte, inexistindo vícios a serem enfrentados e, sendo a real pretensão do embargante o reexame de matéria analisada e julgada, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.